Tribunal: STF
Processo: CC 6997
Classe: CC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-12
Data de publicação: 1992-08-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
T.R.F. VS. S.T.J. INOCORRENCIA DE CONFLITO.
          I. - HIERARQUIA JURISDICIONAL ENTRE O S.T.J. E OS TRIBUNAIS
DE 2. GRAU, FEDERAIS E ESTADUAIS, JÁ QUE AS DECISÕES DESTES SÃO
SUBMETIDAS, MEDIANTE RECURSO, A JURISDIÇÃO DO  S.T.J.. SENDO ASSIM,
NÃO HÁ FALAR EM CONFLITO DE JURISDIÇÃO OU  DE COMPETÊNCIA ENTRE O
S.T.J. E AQUELES TRIBUNAIS DE 2. GRAU.
          II. - CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO.